Tribunal: TJSP
Processo: 0009205-21.2009.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Inventário – Sentença que homologou plano de partilha – Insurgência da Fazenda Pública pugnando pela anulação da sentença, pois não foi comprovada quitação do ITCMD – Perda superveniente do objeto – Após o protocolo do recurso, sobreveio manifestação da própria Fazenda Pública informando que a inventariante apresentou a declaração de ITCMD junto ao posto fiscal competente, sendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Inventário – Sentença que homologou plano de partilha – Insurgência da Fazenda Pública pugnando pela anulação da sentença, pois não foi comprovada quitação do ITCMD – Perda superveniente do objeto – Após o protocolo do recurso, sobreveio manifestação da própria Fazenda Pública informando que a inventariante apresentou a declaração de ITCMD junto ao posto fiscal competente, sendo certificada a isenção do tributo, nos termos do art. 6o, da Lei Paulista 10.705/2000, pois o único bem deixado pelo "de cujus" e transmitido aos herdeiros era de valor inferior a 2.500 UFESPs - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0009205-21.2009.8.26.0428, da Comarca de Paulínia,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
ODAIR LOPES DA SILVA (ESPÓLIO) e RAIMUNDA MARIA
FERREIRA LIMA DA SILVA (INVENTARIANTE) (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: JULGARAM PREJUDICADO O
RECURSO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E
VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009205-21.2009.8.26.0428 - Voto no 02265C
2
Apelação Cível – Físico
Processo n.: 0009205-21.2009.8.26.0428
Origem: 1a Vara do Foro de Paulínia
Magistrado: Dr. Carlos Eduardo Mendes
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados:
Raimunda
Maria
Ferreira
Lima
da
Silva
(inventariante) e outros
Voto n. 02265C
APELAÇÃO CÍVEL – Inventário – Sentença que
homologou plano de partilha – Insurgência da Fazenda
Pública pugnando pela anulação da sentença, pois não
foi
comprovada
quitação
do
ITCMD
–
Perda
superveniente do objeto – Após o protocolo do recurso,
sobreveio manifestação da própria Fazenda Pública
informando
que
a
inventariante
apresentou
a
declaração de ITCMD junto ao posto fiscal competente,
sendo certificada a isenção do tributo, nos termos do
art. 6o, da Lei Paulista 10.705/2000, pois o único bem
deixado pelo “de cujus” e transmitido aos herdeiros era
de valor inferior a 2.500 UFESPs - RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de apelação cível interposta pela
Fazenda do Estado de São Paulo para desafiar a r. sentença,
cujo relatório adoto, que homologou o plano de partilha dos bens
deixados pelo falecimento de Odair Lopes da Silva, atribuindo
aos herdeiros os seus respectivos quinhões, ressalvados erros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009205-21.2009.8.26.0428 - Voto no 02265C
3
omissões ou eventuais direitos de terceiros e a fiscalização
registraria e fazendária relativamente ao imposto “causa mortis”,
de renda e isenções, nos termos do artigo 662, do Código de
Processo Civil (fls. 125).
Sustenta a Fazenda Pública Estadual, em
resumo, que não foi pessoalmente intimada da r. sentença, como
determina o artigo 183, do Código de Processo Civil, razão pela
qual a certidão que certificou o trânsito em julgado e o termo de
vista devem ser retificados. No mais, afirma que o inventário foi
encerrado sem comprovação de quitação dos tributos devidos e
sem que se mandasse reservar bens suficientes para tanto.
Pontua que a Fazenda havia se manifestado informando a
existência de pendências em relação ao ITCMD e ressalta que a
ação em apreço não tramitou pelo rito do arrolamento, mas sim
pelo rito do inventário, sendo o recolhimento do tributo, neste
caso, condição para homologação da partilha ou adjudicação.
Nestes termos, pede a anulação da r. sentença, determinando-se
o recolhimento do ITCMD devido, além da comprovação de
regularidade fiscal em relação a tal tributo (fls. 137/141v).
Recurso tempestivo e isento de preparo (art.
1.007, § 1o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009205-21.2009.8.26.0428 - Voto no 02265C
4
A parte apelada ofertou contrarrazões (fls.
150/154).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução TJSP 772/2017).
É O RELATÓRIO.
O julgamento do recurso resta prejudicado.
Cuida-se de inventário dos bens deixados pelo
falecimento de Odair Lopes da Silva, que veio a óbito em
29/11/2009.
A ação foi proposta pela esposa, que indicou
nas primeiras declarações a existência de dois filhos herdeiros,
que atingiram a maioridade civil no curso do processo, e, como
patrimônio deixado pelo “de cujus”, sua meação sobre um lote de
terreno imóvel, com valor venal de R$ 3.129,00, e os direitos
oriundos de uma ação trabalhista, cujo valor de causa era de R$
200,00 (fls. 14/23).
A Fazenda Pública se manifestou, informando
a existência de débitos de IPVA em nome do autor da herança e,
quanto ao ITCMD, apontou que ainda não havia sido
providenciada a apresentação da declaração junto ao posto fiscal
competente (fls. 80/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009205-21.2009.8.26.0428 - Voto no 02265C
5
A inventariante comprovou a quitação dos
débitos de IPVA e, na sequência, apresentou retificação das
primeiras declarações com plano de partilha, apontando que o
valor venal do imóvel era, em verdade, de R$ 35.000,00, e que a
meação sobre o mesmo seria o único patrimônio deixado pelo
falecido (fls. 92/93; 120/).
Sobreveio, então, a r. sentença homologando o
acordo de partilha, com posterior insurgência da Fazenda Pública
pela não comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre
a transmissão “causa mortis”.
Ocorre que, após o protocolo do recurso, a
própria Fazenda se manifestou informando que foi apresentada a
declaração de inventário junto à repartição fiscal competente e
que foi certificada a isenção do ITCMD, nos termos do artigo 6o,
da Lei Paulista n. 10.705/2000, já que o único bem transmitido
era de valor inferior a 2.500 UFESPs, não remanescendo
pendência a esse respeito (fls. 144/147).
Logo, resta evidente que o recurso perdeu o
seu objeto e nada mais resta a ser dirimido nesta instância
recursal, ficando prejudicado o julgamento do apelo.
Ante
o
exposto,
voto
pelo
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009205-21.2009.8.26.0428 - Voto no 02265C
6
CONHECIMENTO do recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Relator